Tribunal: STF
Processo: ARE 1424842
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, ementado nos seguintes termos:



    “MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO AFASTADA. PROCURAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSOL. 2. INSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA POR ATO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REFERENDADO PELA MESA DIRETORA. ATO DE GESTÃO. DESNECESSIDADE DE APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS DEPUTADOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DAS SESSÕES PRESENCIAIS. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. 3. EXTINÇÃO DO PEQUENO E GRANDE EXPEDIENTES E REDUÇÃO DO TEMPO DE FALA DOS PARLAMENTARES. NORMAS ATINENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO PREVISTAS NO REGIMENTO INTERNO. INICIATIVA DA MESA DIRETORA OU DE 1/3 DOS DEPUTADOS. INOBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO FORMAL PELA MAIORIA SIMPLES DOS PARLAMENTARES. INOBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO ART. 8º DO ATO DA PRESIDÊNCIA N. 9.391/2020. 4. ALTERAÇÃO DE REGRAS CONCERNENTES AO ABONO DE PERMANÊNCIA. SUSPENSÃO DE NOVAS CONCESSÕES ATÉ 31/12/2021. MEDIDA EXCEPCIONAL DE AUSTERIDADE ADOTADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. DIRETRIZ NACIONAL IMPOSTA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. COMPATIBILIDADE COM A NOVA REDAÇÃO DO ART. 40, § 19, da CF/1988, DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). 5. CONCESSÃO DE NOVOS ABONOS DE PERMANÊNCIA A PARTIR DE 01/01/2022 LIMITADA A 10% DOS SERVIDORES EFETIVOS EM ATIVIDADE. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. APARENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 7. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ART. 8º DO ATO DA PRESIDÊNCIA N. 9.391/2020 E DO ART. 3, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, DA LEI ESTADUAL nº 14.262/2020”. (eDOC 4 – ID: 6a340984)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, caput, e 37 do texto constitucional (eDOC 5 – ID: 1bf2b309). Afirma-se que o acórdão recorrido deferiu medida cautelar, com fundamento no princípio da isonomia, para suspender a eficácia de dispositivos legais que limitavam a concessão de novos pedidos de abono permanência. Explica-se que o “art. 40, § 19 da CRFB/1988 estabelece que a concessão do abono de permanência pode ser disciplinado, em homenagem a autonomia administrativa dos Estados, estabelecendo critérios e forma de concessão do abono.” (eDOC 5, p. 10) 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar o caso dos autos, deferiu medida cautelar para suspender dispositivos de lei baiana que limitavam a concessão de abono de permanência a 10% dos servidores efetivos na ativa. Nesses termos, destaco o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    7.2. Por outro lado, quanto à previsão de conceder abonos de permanência a apenas a 10% (dez por cento) do número de servidores efetivos em atividade, identifico densidade e relevância jurídica na argumentação desenvolvida pelos requerentes, sobretudo à luz do direito fundamental à isonomia, sendo, a meu ver, caso de suspender a eficácia das normas jurídicas contidas no art. 3º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei Estadual nº 14.262/2020. 



    O princípio da igualdade encontra-se previsto no art. 5º, caput, da CF/1988, colhendo-se da melhor doutrina que o destinatário da norma constitucional é precisamente o legislador, de modo que, ‘por mais discricionários que possam ser os critérios da política legislativa, encontra no princípio da igualdade a primeira e mais fundamental de suas limitações’ (Francisco Campos, apud Celso Antônio Bandeira de Mello, em O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, 3ª ed., Malheiros). Em suma, ao regular a vida social a lei deve tratar equitativamente todos os cidadãos que se encontrem em igual situação. 



    Na obra ‘O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade’, o jurista e professor Celso Antônio Bandeira de Mello, após substanciosa pesquisa, reputou ser inadmissível ‘discriminar pessoas ou situações ou coisas mediante traço diferencial que não seja nelas mesmas residentes’, ou seja, impor ‘regimes diferentes determinados em vista de fator alheio a elas’. 



    No caso sob análise, o legislador limitou a concessão de abonos de permanência a apenas a 10% (dez por cento) do número de servidores efetivos em atividade, apurado ao término de cada quadrimestre, erigindo critério de discrímen notadamente alheio à pessoa do servidor. 



    Mesmo em exame preliminar, afigura-se lícito inferir que servidores públicos em situações idênticas estão sendo tratados de maneiras distintas pela Lei Estadual nº 14.262/2020. Com efeito, o art. 3º, § 1º, abre margem para que servidores que se enquadrem perfeitamente na norma jurídica que previu o abono de permanência recebam tratamento diferenciado, simplesmente porque se atingiu o limite correspondente a 10% (dez por cento) de servidores efetivos em atividade. 



    O limite estabelecido constitui critério completamente alheio ao servidor, estritamente vinculado ao número de concessões já deferidas pelo Poder Público, sendo, a priori, manifestamente inidôneo para a finalidade pretendida. Nos termos em que previsto, diversos servidores baianos, em situações idênticas, serão tratados de forma diferente, em razão da cláusula de barreira implementada pela lei. Não é exagero nenhum cogitar que centenas ou milhares de servidores adquirirão o direito, mas não poderão gozar do benefício. 



    Em suma, no exame preliminar aqui exercido, de cognição provisória, julgo que a discriminação com base na quantidade de servidores efetivos em atividade ofende o princípio da isonomia, sendo de rigor suspender cautelarmente a eficácia do art. 3, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei Estadual nº 14.262/2020, de modo a assegurar o resultado útil da ação constitucional, ficando por ora prejudicada a análise do vício de iniciativa alegado em benefício dos Defensores Públicos, tendo em vista que a suspensão aqui deferida aproveita ao referido órgão”. (eDOC 4 – ID: 6a340984, p. 12-13)



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que não perfazem juízo definitivo de mérito não ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, trago precedentes deste Tribunal:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. INCLUSÃO DE TARIFAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.397.121 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE E EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. A Corte de origem entendeu, a partir da análise dos fatos e da interpretação da legislação aplicável à espécie, que o regime especial de fiscalização estabelecido na Lei estadual 13.711/2011 e no Decreto estadual 48.494/2011 não estabeleceu forma indireta de cobrança de tributo. Impossibilidade de revisão dessas conclusões na via extraordinária. Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.303.966 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.01.2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.344.234 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.02.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente